Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712963-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. AGRAVADA: CALDEIRA &amp; GONÇALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO TELEFÔNICA BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Defende, ainda, que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004